Tribunal: TJSP
Processo: 1015313-23.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" por dívida não reconhecida – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da dívida – Dano moral – Descabimento – Ausência de prova da negativação do nome da autora em cadastros restritivos – Plataforma "Serasa Limpa Nome" se trata de

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" por dívida não reconhecida – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da dívida – Dano moral – Descabimento – Ausência de prova da negativação do nome da autora em cadastros restritivos – Plataforma "Serasa Limpa Nome" se trata de mera tentativa de negociação da dívida – Cobrança indevida, sem prova da negativação do nome, publicidade da cobrança ou comprometimento do score, não acarreta danos morais – Danos morais não configurados – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Majoração – Impossibilidade – Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado da autora – Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8o-A, do CPC – Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto – Recurso negado.

Recurso negado.*